Tribunal: STM
Processo: 7000820-09.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000820-09.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: BRUNO DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar de nulidade, por violação do devido processo legal, suscitada de ofício
pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), por falta
de amparo legal. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ acompanhavam o voto da Ministra Relatora e declaravam a nulidade
ex officio de todos os atos processuais posteriores à omissão da fase processual
do art. 428 do CPPM, e determinavam o retorno dos autos à 1ª Auditoria da 2ª
CJM, a fim de que se abrisse vista às partes para o oferecimento de alegações
escritas. No mérito, por maioria, negou provimento ao Recurso de BRUNO DOS
SANTOS, para manter a Sentença a quo, por seus próprios fundamentos, nos
termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava provimento ao Apelo do ex-Sd
BRUNO DOS SANTOS, para reformar a Sentença recorrida e absolvê-lo do crime
descrito no art. 311 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ
NAZARETH.
O Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto
quanto à matéria preliminar.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:44:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc2abd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000820-09.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTE: BRUNO DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR OMISSÃO DA FASE DO ART. 428 DO CPPM. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA.
EFEITO AUTOMÁTICO. CONSIDERAÇÃO DA SUSCITAÇÃO COMO MERA ÊNFASE DEFENSIVA.
PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. SUPRIMENTO. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E
PROVA TESTEMUNHAL. CONTRAFAÇÃO QUE DEMANDE DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE
CRIME IMPOSSÍVEL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Hipótese em que a deliberação das partes em dispensar a apresentação das alegações
escritas não teve o condão de causar prejuízo ao devido processo legal, ao contraditório
ou à ampla defesa, tendo em vista a realização de debates orais por ocasião da sessão
de julgamento, oportunidade na qual foi possível a apresentação das teses com base nas
provas produzidas na instrução criminal. Ademais, a apontada nulidade não se reveste de
caráter absoluto, haja vista o próprio legislador deixar expresso na norma a possibilidade
de o processo prosseguir sem as alegações escritas. Ressalva do entendimento pessoal
da Ministra Relatora.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
Afigura-se desnecessária a suscitação de "preliminar" de devolução ampla da questão ao
STM, tendo em vista que a devolução da insurgência já é efeito automático (efeito
devolutivo) de todo recurso de apelação, o que não impede, obviamente, o não
conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão, em razão de
específica previsão recursal em determinado momento processual. Há de ser entendida a
questão suscitada, pois, não como uma preliminar propriamente dita, mas como mera
ênfase defensiva ao efeito devolutivo.
É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que, no delito de falso, havendo
inequívoca certeza da falsidade, a prova pericial pode ser suprida por outros meios
idôneos admitidos no ordenamento jurídico, tais como o exame de corpo de delito
indireto e a prova testemunhal.
A contrafação não percebida de plano e capaz de demandar necessárias diligências para
averiguação de sua autenticidade não se mostra grosseira e, por conseguinte, impede a
ocorrência de crime impossível.
Recurso desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:44:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc2abd
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade, por
violação do devido processo legal, suscitada de ofício pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Relatora), por falta de amparo legal; e, no mérito, por maioria, em negar provimento
ao Recurso de BRUNO DOS SANTOS, para manter a Sentença a quo por seus próprios fundamentos.
Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por BRUNO DOS SANTOS contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no
art. 311, caput, do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Narra a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM nº 7000120-70.2020.7.02.0002), in verbis:

Trata-se de Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado no âmbito do Comando da Base
Aérea de São Paulo com a finalidade de apurar suposta falsificação e uso de atestado
médico pelo ora denunciado para o fim de justificar ausências do expediente
compreendido entre 24/12/2019 a 05/01/2020.
Segundo consta dos autos, o ex-S2 Bruno dos Santos apresentou mediante mensagem de
aplicativo Whatsapp encaminhada ao S2 Rocha, na data de 24/12/2019, cópia fotográfica
do atestado médico nº 017602, que prescrevia licença médica por 13 dias, constando a
assinatura da 2º Tenente Médica Clarisse Kaori Fujishige, integrante do Hospital da Força
Aérea de São Paulo (HFASP).
Apurou-se que o S2 Rocha, ao analisar prima facie a fotografia do aludido documento,
julgou-o idôneo e o encaminhou à seção de pessoal para os fins devidos.
Consta ainda dos autos que no dia 06 de janeiro de 2020 o denunciado se apresentou na
OM e entregou o atestado para justificar sua ausência. Em análise dos requisitos formais
do atestado, o CB SGS Wallace Fernando Castro Bettio e o CB SGS Ronivon Martins Junior
que receberam o atestado, perceberam algumas rasuras no referido documento e
levaram o fato ao conhecimento de seu superior, 2º SGT SGS Jefferson Lopes de Oliveira,
o qual comunicou o comando da OM dando início às averiguações cabíveis, culminando
com a instauração do presente IPM para apuração dos fatos.
Ouvida no IPM, a 2º Ten Med. Kaori, disse que a assinatura e carimbo constantes do
atestado médico apresentado pelo ora denunciado parecem que são de sua autoria,
porém, a data e os dias de dispensa médica foram alterados, tendo sido rasurados;
acrescentou também que em 24/12/2019, data que consta do atestado rasurado,
encontrava-se em período de recesso e não cumpria expediente no HFASP, portanto não
poderia ter assinado o atestado médico, demonstrando a falsidade material e ideológica

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:44:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc2abd
do referido atestado médico.
Saliente-se que as características do documento apresentado pelo denunciado por meio
de mensagem telefônica e posteriormente entregue à Administração Militar, são
compatíveis com os modelos de atestados médicos utilizados pelo Hospital da Força
Aérea de São Paulo, inclusive assinatura reconhecida pela médica, sendo falsas as
informações contidas no mesmo, pois alteradas pelo denunciado.
O ora denunciado, ouvido no IPM, confessou ter falsificado o atestado médico nº 017602,
alterando a data e os dias de dispensa médica, a fim de beneficiar-se, pois não queria
cumprir expediente no período compreendido entre 24/12/2019 a 05/01/2020, logrando
êxito em seu intento.
De fato, conforme acima narrado, em um primeiro momento não houve suspeitas acerca
da aludida falsidade e o ex-S2 Bruno dos Santos afastou-se do expediente no interstício
mencionado.
Assim agindo, o ora denunciado incidiu no crime descrito no artigo 311 do Código Penal
Militar, pois, de livre e espontânea vontade, adulterou e usou o atestado médico nº
017602 para beneficiar-se em detrimento da Administração Militar, alterando a data de
expedição do documento e os dias de dispensa médica, logrando êxito em seu intento, na
medida em que não cumpriu expediente durante treze dias (24/12/2019 a 05/01/2020),
fato este que claramente atentou contra a Administração Militar.

Integram o Inquérito Policial Militar nº 7000100-79.2020.7.02.0002, entre outros, os seguintes
documentos:

Parte de falsificação de atestado médico (evento 1, documento 1, fl. 4);
●
Cópia de atestado médico (evento 1, documento 1, fls. 5 e 22);
●
Declaração da médica assinante de que se encontrava em recesso no dia em que o atestado foi
●
confeccionado (evento 1, documento 1, fls. 23 e 34);
Informação do Hospital de Força Aérea de São Paulo de que não constam dos arquivos da instituição cópia
●
do atestado médico (evento 1, documento 1, fl. 33);
Relatório do IPM (evento 1, documento 2); e
●
Solução do IPM (evento 1, documento 3).
●

A Denúncia foi recebida em 27/5/2020 (evento 1, documento 2, da APM nº 7000120-70.2020.7.02.0002) e
o acusado restou devidamente citado (evento 14 da APM nº 7000120-70.2020.7.02.0002).
Pela acusação, foram inquiridas as testemunhas Jefferson Lopes de Oliveira, Wallace Fernando Castro
Bettio, Ronivon Martins Junior e Clarisse Kaori Fujishige (evento 37 da APM nº 7000120-
70.2020.7.02.0002).
O réu foi qualificado e interrogado (evento 37 da APM nº 7000120-70.2020.7.02.0002).
Na ocasião, as partes nada requereram acerca da fase do art. 427 do CPPM, hipótese em que também
abdicaram da fase do art. 428 do CPPM, passando ao imediato julgamento do feito (evento 36 da APM nº
7000120-70.2020.7.02.0002).
Em Alegações Orais, o Órgão Ministerial pugnou pela condenação do agente, tendo em vista terem
restado comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (evento 36 da APM nº 7000120-
70.2020.7.02.0002).
A Defensoria Pública da União requereu a absolvição do réu, embasada nas seguintes teses: (i) a de que o
documento não teria o condão de enganar por se tratar de falso grosseiro; (ii) a de ausência de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:44:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc2abd
materialidade por inexistência de perícia no documento apresentado; e (iii) a de que a confissão não
supriria todos os elementos do tipo penal. Subsidiariamente, em caso de decreto condenatório, pleiteou a
aplicação de apenamento no mínimo legal previsto (evento 36 da APM nº 7000120-70.2020.7.02.0002).
O Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade, julgou procedente o pedido
formulado na denúncia, para condenar BRUNO DOS SANTOS, como incurso no art. 311, caput, do CPM, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto, o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade (evento 36 da APM nº 7000120-
70.2020.7.02.0002).
A Sentença foi publicada em 30/9/2020 (evento 38 da APM nº 7000120-70.2020.7.02.0002), tendo sido o
MPM intimado em 2/10/2020 e a Defesa Pública em 11/10/2020 (eventos 41 e 43 da APM nº 7000120-
70.2020.7.02.0002).
Trânsito em julgado para o MPM em 10/10/2020 (evento 44 da APM nº 7000120-70.2020.7.02.0002).
Em 22/10/2020, BRUNO DOS SANTOS interpôs tempestiva Apelação (evento 45, documento 1, da APM nº
7000120-70.2020.7.02.0002). Em suas Razões, arguiu, preliminarmente, a integral devolução de toda a
matéria dos autos a esta Corte Superior. No mérito, alegou a atipicidade da conduta, ante a presença do
crime impossível por ineficácia absoluta do meio, uma vez que o atestado médico apresentado era
grosseiramente falsificado, imprestável a iludir o homem médio, tanto que os militares que a ele tiveram
acesso constataram, de imediato, a adulteração referente à transcrição dos dias de dispensa. Pleiteou,
também, a absolvição por falta de provas, porquanto a falsificação é crime que deixa vestígios materiais,
sendo, por isso, indispensável o exame de corpo de delito, o que não aconteceu na hipótese (evento 45,
documento 2, da APM nº 7000120-70.2020.7.02.0002).
Em Contrarrazões, o Parquet Milicien pugnou pelo desprovimento do apelo, refutando as teses defensivas
(evento 50 da APM nº 7000120-70.2020.7.02.0002).
Nesta instância, a Dra. Arilma Cunha da Silva, Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, em parecer de
evento 6, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso, sob a seguinte ementa:

APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. EX-SOLDADO DA AERONÁUTICA.
CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DA PROVA PERICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITUOSAS COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. EXAME DE CORPO DE
DELITO INDIRETO. PROVA TESTEMUNHAL INCONTESTE. OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO FORMAM O JUÍZO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Recurso de
Apelação interposto pela Defesa de ex-Sd Aer, em face da condenação pelo crime de
falsificação de documento. Alegação de crime impossível. Falsidade grosseira. Ausência
da prova pericial. Impossibilidade. Exame de corpo de delito indireto. Prova técnica
suprida por outros elementos de convicção. Prova testemunhal inconteste. Relevância da
conduta em tela. Alto grau de reprovabilidade. Não se trata de falsificação grosseira.
Crime formal, independe de resultado naturalístico. Tese do crime impossível não pode
ser acolhida. Mantença da sentença condenatória. Jurisprudência do eg. STM, em casos
com esse matiz. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo conhecimento do
Recurso de Apelação, e, no mérito, pronuncia-se pelo desprovimento recursal.

O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:44:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc2abd

O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR OMISSÃO DA FASE DO ART. 428 DO CPPM
(suscita ex officio)

Observo, nos autos, conforme Ata do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, nulidade pela
omissão da regra do art. 428 do CPPM, no que diz respeito à necessidade de abertura do prazo sucessivo
de 8 (oito) dias para apresentação dos memoriais escritos pelas partes, uma vez que foram apresentadas
oralmente na fase da instrução probatória em primeiro grau de jurisdição, o que se queda irregular.
Cumpre ressaltar que, conforme tese minoritária da presente Corte Castrense, descrita na Apelação nº
0000133-17.2016.7.09.0009, pelo voto vencido do Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, em que o
acompanhei, em conjunto com o Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, foi declarada a nulidade do
feito, a partir da fase das alegações escritas, a fim de que fosse observado o referido dispositivo
processual.
As partes não podem abdicar de ato processual essencial ao processo. In casu, "A Defesa e o
representante ministerial nada requereram na fase do artigo 427 do CPPM e, dando por superada,
também, a fase do artigo 428 do mesmo códex, anuíram com o imediato julgamento do feito. Passou-se
então ao julgamento do feito".
Conforme se observa, as partes se esquivaram de etapa indispensável destinada à análise das provas
obtidas durante a instrução processual. Com efeito, é nessa ocasião que o Parquet ratificará a exordial
acusatória e pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em juízo.
Igualmente, a Defesa deve utilizar-se do prazo legal para que, de forma refletida, adote a melhor
estratégia jurídica indo ao encontro dos interesses do réu. O texto normativo Constitucional garante o
respeito ao princípio do devido processo legal, ao dispor no inciso LIV do art. 5º que: "ninguém será
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal".
Certo é que o processo justo só se verifica quando todas as nuances normativas são respeitadas, ou seja,
necessária a presença de um juiz natural, a garantia da não-autoincriminação, o exercício do
contraditório e da ampla defesa, a preservação da situação jurídica de inocência, a inadmissibilidade das
provas obtidas ilicitamente, entre outras.
Ora, não há falar em respeito às características inerentes ao due process of law se diante de um feito
criminal, simplesmente, se opta por desconsiderar fase primordial ao julgamento da causa. O argumento
de homenagem à celeridade processual aduzido para suprir essencialidade processual não encontra
amparo na ordem jurídica.
Por outras palavras, o desrespeito ao disposto no art. 428 do CPPM não encontrou respaldo em qualquer
motivação minimamente idônea, a não ser que se pense que o réu ansiava pela celeridade de sua
condenação. Inegavelmente, não é o que parece.
O princípio da razoável duração do processo insculpido no inciso LXXVIII do art. 5° da CF/88 dispõe que:
"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação." O dispositivo objetiva proteger, em especial, o
jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:44:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc2abd
(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável para
a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração razoável do
processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos
fundamentais das partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob pena
de criar situações ilegais e extremamente injustas. (...) Essa preocupação com a demora
excessiva do processo é excelente, desde que se note que, a depender do caso concreto,
a celeridade prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a
qualidade do resultado da prestação jurisdicional. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª
Edição. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016. Pág. 142/143).

In specie, as partes atropelaram regra jurídica de ordem pública e natureza cogente, dispondo sobre ela,
sem qualquer justificativa minimamente plausível. Conforme demonstrado, o desrespeito ao art. 428 do
CPPM afeta o interesse do réu em ter um pronunciamento refletido, tanto do órgão acusatório, quanto
defensivo, com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual e com a devida
observância do direito de manifestação por escrito no prazo de 8 (oito) dias.
É imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga em nenhum de seus dispositivos a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada. Não bastasse, sabe-se que os Conselhos de Justiça
são constituídos, em sua maioria, por juízes leigos que, uma vez surpreendidos na argumentação jurídica
levada a cabo, tão somente, na sustentação oral prévia ao julgamento, podem não ter o tempo adequado
para processar a informação sustentada, trazendo com isso inequívoco prejuízo ao sentenciado.
A previsão inserta no inciso IV do art. 500 do Código Processual Castrense dispõe que: "Art. 500. A
nulidade ocorrerá nos seguintes casos: IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial
do processo. (...)." Como se antevê, a inobservância do devido processo legal ao argumento de
"privilégio" à celeridade processual macula de ilegalidade formalidade essencial ao processo, isto é, a
observância do art. 428 do CPPM.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte de Justiça Militar:

APELAÇÃO - CONDENAÇÃO DE PRAÇA COMO INCURSO NO ART. 290 DO CPM - PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. -
Encerramento de instrução criminal - após oitiva da última testemunha,
consulta das partes sobre produção de prova - Conselho Julgador deu início ao
respectivo julgamento sem apresentação de alegações finais escritas. - Regra
processual não observada - Supressão do art. 428 do CPPM - A ausência de
abertura do prazo previsto para a apresentação de alegações finais fere os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. - Preliminar de
nulidade arguida de ofício - Art. 500, inciso IV, do CPPM - acolhimento por esta Corte. -
Decisão por maioria. (Apelação FO 50899 MS 2008.01.050899-6, Relator Ministro Carlos
Alberto Marques Soares, julgada em 21/8/2008, DJ de 3/10/2008); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSTRUÇÃO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRETERIÇÃO DE FORMALIDADE
PROCESSUAL ESSENCIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO. NULIDADE.
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO.OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. A supressão das fases processuais previstas nos
artigos 427 (diligências) e 428 (alegações escritas) do CPPM, ainda que assim
assintam as partes, erige-se como causa de nulidade, ex vi do art. 500, inciso
IV, do mesmo Codex, haja vista que compromete a apuração da verdade
substancial e, consequentemente, prejudica o acusado no tocante ao exercício
do contraditório e da ampla defesa. Ordenada a baixa dos autos à instância de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:44:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc2abd
origem para regular observância do que estabelecem os artigos 427 e 428, ambos do
CPPM. Preliminar de nulidade acolhida por maioria. (Apelação 0000074-
54.2007.7.01.0401, Relator Ministro José Américo dos Santos, julgada em 10/12/2012, DJe
de 31/1/2013). (Grifo nosso.)

Diante o exposto, votei vencida, para declarar a nulidade ex officio de todos os atos processuais
posteriores à omissão da fase processual do art. 428 do CPPM, determinando o retorno dos autos à 1ª
Auditoria da 2ª CJM, a fim de que fosse aberta vista às partes para o oferecimento de alegações escritas.

MÉRITO

Cuida-se de Apelação interposta por BRUNO DOS SANTOS contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no
art. 311, caput, do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Desassiste razão ao recorrente.
Inicialmente, no tocante à "preliminar" de devolução ampla da questão ao STM, para que o Tribunal possa
conhecer integralmente da matéria dos autos e afastar qualquer alegação de preclusão das alegações
defensivas em respeito ao princípio da ampla defesa, cabe ressaltar a desnecessidade da suscitação
defensiva, uma vez que a devolução da insurgência já é efeito automático (efeito devolutivo) de todo
recurso de apelação, o que não impede, obviamente, o não conhecimento de certas matérias abrangidas
pelo instituto da preclusão em razão de específica previsão recursal em determinado momento
processual.
Há de ser entendida a questão suscitada, pois, não como uma preliminar propriamente dita, mas como
mera ênfase defensiva ao efeito devolutivo, que, em verdade, é inerente a todo recurso de apelação.
Pois bem, os autos dão conta de que o apelante, em 24/12/2019, enviou mensagem, por meio do
aplicativo Whatsapp, ao S2 Rocha, anexando fotografia do atestado médico nº 017602, assinado pela 2º
Tenente Médica Clarisse Kaori Fujishige, integrante do Hospital da Força Aérea de São Paulo (HFASP).
O S2 Rocha, ao receber a fotografia do atestado, deu-lhe a destinação ordinária, encaminhando-a à seção
de pessoal para os devidos fins.
Após usufruir a quantidade de dias previstos no atestado, o agente apresentou-se à repartição
competente e entregou o documento em meio físico. Todavia, em análise dos requisitos formais do
atestado, o CB SGS Wallace Fernando Castro Bettio, o CB SGS Ronivon Martins Junior e o 2S Jefferson
Lopes de Oliveira perceberam indícios de falsificação, dando início às averiguações cabíveis para a devida
comprovação da veracidade ou da falsificação do documento.
Tal conduta cometida por BRUNO DOS SANTOS é típica e antijurídica, sendo ele culpável. A autoria e a
materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos, mormente em face da prova testemunhal
produzida em Juízo; da confissão judicial do agente; da parte de falsificação de atestado médico (evento
1, documento 1, fl. 4); da cópia de atestado médico (evento 1, documento 1, fls. 5 e 22); da declaração
da médica assinante de que se encontrava em recesso no dia em que o atestado foi confeccionado
(evento 1, documento 1, fls. 23 e 34); e da informação do Hospital de Força Aérea de São Paulo de que
não constam dos arquivos da instituição cópia do atestado médico (evento 1, documento 1, fl. 33).
Daí ser inviável o acolhimento da alegação defensiva no sentido de ausência de comprovação da
materialidade delitiva, baseado no só fato de inexistir exame de corpo de delito.
Na espécie, restou suficientemente comprovada a falsidade por meio da prova testemunhal, da confissão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:44:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc2abd
judicial do agente e da declaração escrita da médica assinante do atestado no sentido de que se
encontrava em recesso na data em que o documento foi confeccionado.
Com efeito, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que, no delito de falso, havendo
inequívoca certeza da falsidade, a prova pericial pode ser suprida por outros meios idôneos admitidos no
ordenamento jurídico, tais como o exame de corpo de delito indireto e a prova testemunhal.
Sobre a matéria, pronunciaram-se o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA AÇÃO PENAL ANTE A FALTA DE LAUDO PERICIAL. DISPENSÁVEL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CRIME
INSTANTÂNEO QUE SE CONSUMA COM O USO DO DOCUMENTO FALSO. APLICAÇÃO DO
ART. 182 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. No crime de uso de documento falso a
prova pericial pode ser dispensada, quando o acervo probatório mostrar-se
suficiente para revelar a existência do crime e sua autoria e firmar o
convencimento do magistrado. 2. A ausência do laudo pericial não afasta o crime de
uso de documento falso, que se consuma com a simples utilização de documentos
comprovadamente falsos, data a sua natureza de delito formal. 3. Ordem denegada. (STJ:
HC 112.895/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/11/2010, DJ
de 6/12/2010); (Grifo nosso.)
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal. Crime de uso de documento falso e de falsa
identidade. Competência. Perícia. "Habeas Corpus". Nulidades. Atipicidade. 1. Não
esclarecendo o impetrante e paciente, na inicial, por que razão considera incompetente o
Juiz que presidiu o processo e julgou a ação penal, a arguição não pode, sequer, ser
apreciada; e, menos ainda, acolhida, em se verificando que o processo tramitou no foro
do local do delito. 2. O exame pericial não é imprescindível, quando, em face de
outras provas, se mostra desnecessário, redundante (art. 184 do C.P.Penal). 3.
Havendo o acórdão impugnado demonstrado a ocorrência dos delitos previstos nos
artigos 304 e 308 do C.Penal, levando, ademais, em consideração, tratar-se de concurso
formal, nada há a ser corrigido. 4. Inadmissível, além disso, o reexame aprofundado das
provas, no âmbito estreito do "writ". 5. "H.C." indeferido". (STF: HC 71319,
Relator Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, julgado em 14/3/1995, DJ de 9/6/1995);
(Grifo nosso.)
EMENTA: AÇÃO PENAL. Trancamento. Inadmissibilidade. Crimes de falsificação
documental e uso de documento falso. Justa causa. Reconhecimento. Prova. Falta de
exame pericial. Irrelevância. Hipótese de criação ou confecção de documento
falso. Desaparecimento do documento original. Inexistência doutros passíveis
de confronto. Impossibilidade de perícia indireta. Admissibilidade da prova
testemunhal em que se baseou a denúncia. Constrangimento ilegal não
caracterizado. HC denegado. Há justa causa para ação penal por crimes de documental
mediante criação e de uso de documento falso, quando se tenha a denúncia baseado na
prova testemunhal, enquanto única capaz de demonstrar a confecção do documento, cujo
original desapareceu, sem haver outros passíveis de perícia indireta. (STF: HC 82982,
Relator Ministro Cezar Peluso, DJ de 8/6/2007). (Grifo nosso.)

Outrossim, idêntica é a orientação deste STM:

EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:44:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc2abd
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. SUPRIMENTO DO EXAME
DE CORPO DE DELITO DIRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA
IMPOSTA. POSSIBILIDADE. I - Nos termos do parágrafo único do art. 328 do Código
de Processo Penal Militar, restando impossível à realização de exame de corpo
de delito direto, a materialidade do crime de uso de documento falso pode ser
suprida por outros elementos de convicção, tais como a prova documental e
testemunhal. Precedentes do Superior Tribunal Militar e Superior Tribunal de Justiça. (...)
(Apelação 7000395-50.2018.00.0000, Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgada em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO 2o
GRAU. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. No uso de documento
falso, havendo inequívoca certeza da falsidade, o exame de corpo de delito
pode ser suprido por outros meios de prova. Há inequívoca certeza da falsidade
quando a repartição competente afirma que não expediu o diploma e o próprio
agente admite que o documento é falso. Os elementos probatórios colhidos na fase
pré-processual podem servir para o julgamento da pretensão punitiva, máxime se
corroborados por outros dados obtidos na instrução criminal. No delito do art. 315 do CPM
não se questiona a ocorrência de proveito para o agente ou de efetivo prejuízo para a
vítima, bastando que haja a potencialidade do evento danoso. O dano ou o perigo se
tornam realidade com o desencadear da conduta. A condenação no art. 315 c/c art. 311,
do CPM, não significa condenação pelos dois crimes. A referência ao crime de falsificação
completa a capitulação do delito e é importante para a apenação, eis que o tipo e os
limites da pena são diferentes conforme se trate de uso de documento público falso, uso
de documento ideologicamente falso ou uso de certidão ou atestado ideologicamente
falso. Improvido o apelo defensivo. Unânime. (Apelação 2002.01.049011-6, Relator
Ministro José Julio Pedrosa, DJ de 22/5/2003). (Grifo nosso.)

A ausência da perícia, portanto, não impediu a certeza de comprovação do falso por outros elementos
probatórios igualmente idôneos.
Noutro giro, sem razão a alegação defensiva ao sustentar a atipicidade da conduta, ante a presença de
crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Isso porque o falso não se revelou de plano, mas
apenas depois de averiguação junto à médica Clarisse Kaori Fujishige. De fato, consoante asseverou a
Sentença condenatória, "analisando a prova testemunhal colhida na assentada, em nenhum dos dois
momentos de apresentação do atestado (virtual e físico) chegou-se à conclusão de que a falsificação era
perceptível ictu oculi".
Ressalte-se que a contrafação não percebida de plano e capaz de demandar necessárias diligências para
averiguação de sua autenticidade não se mostra grosseira e, por conseguinte, impede a ocorrência de
crime impossível.
Confira-se a jurisprudência desta Corte Superior e do Tribunal da Cidadania:

EMENTA: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). INCOMPETÊNICA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA (CPJ). REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO.
CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE
MINORANTE INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE DE
VOTOS. 1. A gestão do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) caracteriza

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:44:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc2abd
atividade militar inserida na fiscalização de produtos controlados atribuída ao Exército
Brasileiro pelo inciso VI do art. 21 da Constituição Federal; pelo Decreto nº 24.602, de
6.7.1934, recepcionado com força de Lei; pelo Estatuto do Desarmamento (Decreto nº
5.123, de 1º.7.2004); e pelo Decreto nº 3.665, de 20.11.2000 (R-105). 2. A JMU é
competente para processar e julgar o crime militar de falsificação de documentos (art.
311 do CPM) cometido por civil para burlar as atividades de fiscalização de produtos
controlados desenvolvidas pelo Exército Brasileiro. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
3. Antes do advento da Lei nº 13.774/2018, a qual alterou a Lei nº 8.457/1.992 (LOJM), o
CPJ era o juiz natural previsto para processar e julgar réus "que não sejam Oficiais", isto é,
"civis" e "praças". Esse entendimento foi consolidado pela jurisprudência do STM. Ainda
que o advento da novatio legis tenha alterado a competência para processar e julgar
civis, trazendo-a para o crivo monocrático do Juiz Federal da Justiça Militar, incabível
acatar a tese defensiva e anular Sentença proferida em conformidade com a norma
processual então vigente. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 4. A conduta de
falsificar documentos visando burlar o SIGMA para conseguir a transferência e o registro
de armas para atirador, a par de constituir grave violação da ordem jurídica, amolda-se
ao tipo penal previsto no art. 311 do CPM. Esse delito, para além da fé pública, afeta a
atividade da Administração Militar e, por conseguinte, não pode ser tido como irrelevante,
porque merecedor da intervenção da "ultima ratio", pela aplicação da sanção penal
militar. 5. A contrafação apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive,
agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para
averiguar sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco,
a ocorrência de crime impossível. 6. A eventual aplicação de minorante inominada
somente há de ser feita em situações especiais, nas quais não se insere a conduta de
falsificar documentos visando burlar a atuação do Exército Brasileiro na atividade de
gerenciamento do SIGMA. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM:
Apelação nº 7000924-69.2018.7.00.0000, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
julgada em 19/6/2019, DJe de 14/8/2019); (Grifo nosso.)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELA DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O
PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. JULGAMENTO DE RÉU CIVIL
PROCEDIDO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ARGUIDA PELA DEFESA. PREJUDICIALIDADE
DO PEDIDO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. Consoante a dicção do art. 124 da
Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o processamento e o julgamento
dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar, cabendo à legislação ordinária
estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua competência. Preliminar de
nulidade rejeitada. Unanimidade. Inexiste previsão legal que confira ao Magistrado de
primeiro grau competência para promover o julgamento monocrático do feito. Os atos de
competência exclusiva do Juiz-Auditor encontram-se elencados em rol taxativo, descrito
no art. 30 da Lei de Organização da Justiça Militar da União, em cujo teor não está
contemplada a possibilidade de julgamento monocrático de réus civis. Preliminar de
nulidade rejeitada. Unanimidade. Resta prejudicado o requerimento de sobrestamento do
feito formulado pela Defesa, haja vista que a matéria já foi apreciada e decidida pelo
Plenário desta Corte Castrense em sede de habeas corpus. Preliminar julgada
prejudicada. Unanimidade. O crime descrito no art. 315 do Código Penal Militar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:44:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc2abd
caracteriza-se pelo emprego de documento falso para a finalidade a que é destinado o
verdadeiro pelo qual ele se passa, sendo necessário, para a consumação do tipo, o seu
uso efetivo. Não se caracteriza o crime impossível quando os autos demonstram
que a falsificação grosseira não foi percebida de pronto, ou seja, quando o
documento falso é hábil a iludir o homem médio e se revela eficaz para alcançar
o fim desejado. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta
das Acusadas, impõem-se as condenações. Apelo a que se nega provimento.
Unanimidade. (STM: Apelação nº 0000093-13.2014.7.02.0102, Relator Ministro
CLEONILSON NICÁCIO SILVA, julgada em 15/8/2017, DJe de 31/8/2017); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATESTADO MÉDICO. FALSIDADE
GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEPRESSÃO. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. ART. 48 DO CPM. SEMI-IMPUTABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Configura
o crime de uso de documento falso a conduta do militar que apresenta atestado médico
contrafeito à autoridade militar, visando a obter licenças indevidas. Documento falso
hábil a iludir o homem médio, e que se revela eficaz para alcançar o fim
desejado, não caracteriza falsidade grosseira e, tampouco, crime impossível. A
existência de atendimentos psicológicos em face de problemas comuns que afetem a
maioria dos militares, sem qualquer instauração de incidente de sanidade mental, não
aponta para a inexigibilidade de conduta diversa, nem indica possível semi-
imputabilidade. Apelo não provido. Decisão unânime. (STM: Apelação nº 0000042-
81.2015.7.05.0005, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgada em 1º/12/2016,
DJe de 6/2/2017); (Grifo nosso.)
PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 298 E 304 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO.
ATIPICIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. CONTRAFAÇÃO GROSSEIRA. NÃO OCORRÊNCIA.
FRAUDE APTA A LUDIBRIAR TERCEIROS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXIGÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO PARA A ESCOLHA DA SANÇÃO SUBSTITUTIVA. CONVERSÃO POR
MULTA. POSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A UM ANO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Somente haverá crime
impossível no crime de falso, por absoluta impropriedade do objeto material,
quando a contrafação for a tal ponto grosseira que não seja apta a ludibriar a
atenção de terceiros. 2. No caso dos autos, em que fora apresentado atestado médico
rasurado, constando datas divergentes em dois dos campos preenchidos, a falsidade
somente pôde ser corroborada após a realização de perícia grafotécnica, ressaltando as
instâncias de origem a aptidão do material para enganar o homem comum, não se
cogitando a hipótese de falsidade grosseira. Para se concluir em sentido diverso, seria
indispensável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, providência incabível no
veio restrito e mandamental do habeas corpus. 3. Este Superior Tribunal de Justiça
assentou sua jurisprudência no sentido de que a substituição da pena privativa de
liberdade igual ou inferior a 1 (um) ano deve acompanhar a literalidade da disposição
normativa contida na primeira parte do parágrafo 2º do art. 44 do Código Penal, ou seja,
a substituição deve se dar por multa ou por uma pena restritiva de direitos. 4. Existindo
duas possibilidades de sanções substitutivas e não havendo o legislador definido os
critérios a serem adotados na escolha, compete ao magistrado realizar a opção no
exercício do seu juízo discricionário, que não dispensa a devida fundamentação de modo
individualizado nas circunstâncias do fato e do processo, em obséquio ao princípio do
livre convencimento motivado e ao mandamento constitucional inserto no artigo 93,
inciso IX da Carta da República. 5. Realizada a conversão pela sanção substitutiva menos
favorável sem motivação concreta, deve ser acolhido o pleito para determinar a
substituição da pena por multa, mormente porque foram consideradas favoráveis todas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:44:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc2abd
as circunstâncias judiciais, tanto que a pena-base restou fixada no mínimo legal. 6.
Ordem parcialmente concedida, para determinar a substituição da pena privativa de
liberdade por multa, a ser definida pelo Juízo da execução. (STJ: HC 417.383/SP, Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe
de 19/12/2017). (Grifo nosso.)

Na hipótese, a falsidade perpetrada surtiu a eficácia desejada pelo agente, uma vez que ele efetivamente
logrou o afastamento do expediente castrense por 13 (treze) dias e, com uma justificativa aparentemente
legal, também impediu a consumação do delito de deserção, tendo em vista a ausência da regular
instrução provisória e consectários legais.
Assim, o falso não se mostrou grosseiro a ponto da configuração de meio absolutamente ineficaz à
consumação delitiva, tal como exigido pela normativa castrense ("Art. 32. Quando, por ineficácia
absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o
crime, nenhuma pena é aplicável.") (Grifo nosso.)
A inidoneidade revelou-se ser apenas relativa, e não absoluta. Logo, a opção legislativa pela teoria
objetiva temperada deve ser respeitada, pelo que é inviável a caracterização do crime impossível.
Ex positis, nego provimento ao Recurso de BRUNO DOS SANTOS, para manter a Sentença a quo por seus
próprios fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/05/2021 13:03:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101216da2849
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000820-09.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROSA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTE: BRUNO DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, representando o ex-Sd
BRUNO DOS SANTOS contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da
2ª CJM, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 311, caput,
do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de apelar em liberdade.
2. Naquela assentada, a eminente Ministra-Relatora apresentou o seu voto, negando
provimento ao Recurso interposto pelo ex-Sd BRUNO DOS SANTOS, para manter a Sentença a
quo por seus próprios fundamentos.
3. Nesse contexto, abri a divergência no que diz respeito à Sentença proferida em desfavor do
ex-Sd BRUNO DOS SANTOS, haja vista a falta de comprovação da materialidade e da autoria
delitivas, considerando a ausência de perícia grafotécnica no Atestado Médico nº 017602,
supostamente adulterado pelo acusado.
4. Com efeito, diante das circunstâncias trazidas nos presentes autos, vale salientar que, em se
tratando de crime de falsificação de documento público ou particular, a prova pericial,
consubstanciada em exame grafotécnico, é indispensável para a comprovação da
materialidade e da autoria do delito, sob pena de nulidade.
5. Isso porque estamos a falar de crime material que deixa vestígios, de modo que a lei
processual castrense é clara nesse sentido. Senão vejamos:
Infração que deixa vestígios
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de
corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do
acusado.
Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por
haverem desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal.
(...)
Casos de nulidade
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
(...)
III — por preterição das fórmulas ou termos seguintes:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/05/2021 13:03:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101216da2849
a) a denúncia;
b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 328;". (Grifo nosso).
6. No presente caso, a materialidade, de fato, restou prejudicada pela ausência de realização
de exames periciais no Atestado Médico nº 017602, razão pela qual, conforme a lei prevê, de
forma expressa, a comprovação do delito se dá por meio de exame de corpo de delito, no caso,
o laudo pericial.
7. Nesse sentido, não é possível suprir a perícia mediante prova testemunhal ou documental.
De igual modo, a confissão judicial do acusado acerca da suposta falsificação de documento
não possui o condão de afastar a exigência legal de realização do exame pericial.
8. Assim, também não é possível comprovar a materialidade e a autoria delitivas com base na
declaração fornecida pela médica cuja assinatura e carimbo constam no atestado
supostamente falsificado no sentido de que a mesma se encontrava em período de recesso na
data em que o documento fora confeccionado.
9. Portanto, o exame pericial é indispensável para se determinar a autoria do delito, sob pena
de nulidade ou de não-comprovação da autoria do fato, consoante se depreende da leitura do
seguinte julgado, o qual trata da aplicação do art. 158 do Código de Processo Penal Comum,
cuja redação é a mesma do nosso art. 328 do CPPM, in litteris:
"EMENTA. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL GRAFOTÉCNICO. EXAME DE CORPO DE
DELITO INDIRETO. INADMISSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA
DESCARACTERIZADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA AFASTADA. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. Em se tratando de crime de falsificação de documento público, a
prova pericial, consubstanciada em exame grafotécnico, é indispensável
para a comprovação da materialidade e autoria do delito, sob pena de
nulidade.
II. É defesa em nosso ordenamento jurídico a utilização do exame de
corpo de delito indireto para fundamentar a autoria pelo crime de
falsidade documental.
III. A prática do crime de falsificação pelo ora apelante só restou provada no
tocante à Carteira de Trabalho e Previdência Social, visto que a autoria pela
imitação fraudulenta da Cédula de Identidade permanente para estrangeiro,
consoante exame pericial levado a efeito, só foi atribuída ao co-réu, não havendo
que se falar em continuidade delitiva.
IV. Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de excluir a continuidade
delitiva, reduzindo a pena fixada e mantendo, nos demais tópicos, a sentença
recorrida.". (Apelação Criminal nº 95.03.062941-1, Relatora: SUZANA CAMARGO,
Decisão de 16/6/1997, publicada na RTRF3R nº 32, de 1997, págs. 200/205).
(Grifo nosso).
Por essas razões, votei dando provimento ao Apelo do ex-Sd BRUNO DOS SANTOS para,
reformando a Sentença recorrida, absolvê-lo do crime descrito no art. 311 do CPM, com fulcro
no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 22 de abril de 2021.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/05/2021 13:03:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101216da2849
JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/05/2021 22:09:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b909988e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000820-09.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: BRUNO DOS SANTOS, ex-S2
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na Sessão de Julgamento Virtual, realizada no período de 19 a 22 de abril de 2021, divergi da
eminente Ministra Relatora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÂES TEIXEIRA ROCHA que arguiu,
ex officio, preliminar de nulidade do processo, em virtude da não apresentação espontânea
das alegações escritas pelas partes. Sustentou a violação ao princípio do devido processo
legal, previsto no inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal, em face da imposição
legislativa de sua apresentação, nos moldes do art. 428 do CPPM, o que afasta a
possibilidade de as partes disporem desse ato, como ocorreu no presente feito. Finalizou
com o entendimento de que o princípio da celeridade processual não se sobrepõe ao
princípio do devido processo legal.

Ao apreciar a matéria, esta Corte, nos termos do voto deste Ministro Revisor, rejeitou, por
maioria, a preliminar de nulidade, por falta de amparo legal. Os eminentes Ministros Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA e Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ acompanhavam o voto da
Ministra Relatora e declaravam a nulidade ex officio de todos os atos processuais posteriores
à omissão da fase processual do art. 428 do CPPM, e determinavam o retorno dos autos à 1ª
Auditoria da 2ª CJM, a fim de que se abrisse vista às partes para o oferecimento de alegações
escritas.

Com a devida venia ao entendimento da digna Ministra Relatora, não vislumbrei nos autos a
alegada nulidade. O Magistrado a quo, em nenhum momento, deixou de observar as regras
atinentes à regularidade do processo.

Conforme se verifica no evento 36 da APM 7000120-70.2020.7.02.0002, as partes anuíram
em abrir mão da apresentação das alegações escritas, emergindo a presunção de que as
provas produzidas na instrução criminal dispensaram maiores indagações a respeito da
dinâmica do fato em julgamento e da conduta do acusado.

É importante destacar que o acusado estava assistido pela Defensoria Pública da União,
órgão que acumula inquestionável experiência nas lides castrenses. Se o dominus litis, de
forma deliberada, renuncia ao direito de apresentar as alegações escritas, com a anuência
da Defesa, nenhum prejuízo se verifica aos princípios do contraditório e do devido processo
legal, ainda mais quando as partes tiveram a oportunidade de sustentar suas teses em
alegações orais no momento da sessão de julgamento.

O art. 499, caput, do CPPM assegura a validade do processo se o ato eventualmente
questionado não resultar em prejuízo às partes. Esse dispositivo traz explícito o princípio pas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/05/2021 22:09:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b909988e
de nullité sans grief. No presente caso, o Conselho Julgador disponibilizou às partes as fases
previstas nos arts. 427 e 428 do CPPM, as quais, no entanto, de forma deliberada,
renunciaram a tal prerrogativa. Não se consegue identificar à espécie o prejuízo que possa
ter sido causado às partes, sobretudo à defesa, ou mesmo ao processo em si. É firme o
entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à vedação ao reconhecimento de
apontada nulidade em face da ausência da comprovação de prejuízo. Nesse sentido, cito o
julgado in verbis:

"Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGOS 288 E 297 DO
CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO
CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX,
DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(RE 1101835 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/03/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 11-04-2018 PUBLIC 12-04-2018.)
(sem grifos no original.).

Há de se perquirir sobre a imprescindibilidade das alegações escritas previstas no art. 428 do
CPPM. É bem verdade que se trata de instrumento de extrema relevância para que as partes
possam reforçar suas teses e convencer o julgador quanto à verdade afirmada e provada ao
longo da instrução criminal. Contudo, não se trata de peça indispensável para a validade do
processo, como quer fazer crer a nobre Relatora, pois, se assim fosse, o legislador não
determinaria sua extração dos autos quando apresentada fora do prazo. É o que se verifica
da literalidade do art. 428, § 2º, in verbis:

O escrivão certificará, com a declaração do dia e hora, o recebimento das
alegações escritas, à medida da apresentação. Se recebidas fora do
prazo, o auditor mandará desentranhá-las dos autos, salvo prova
imediata de que a demora resultou de óbice irremovível materialmente.

Ainda nessa linha de raciocínio, se as alegações escritas são desentranháveis, pode-se
afirmar com segurança que o processo seguirá sem elas, ou seja, não será extinto. Dessa
forma, a apontada irregularidade se convalesceu no tempo e, uma vez adquirido o status de
validade, a anulação do julgamento importaria em odiosa violação à segurança jurídica.
Assim, a questão ora levantada nesta preliminar não se reveste de matéria de ordem
pública. Na verdade, a arguição está abarcada pelo fenômeno da preclusão, o qual consiste
na perda do direito de a parte alegar uma irregularidade processual por não tê-lo feito no
momento oportuno, nem poderia, já que houve anuência tanto pela acusação quanto pela
defesa em renunciar às alegações escritas. Por essa razão, não cabe ao magistrado fazê-lo,
na fase recursal, com o argumento de se tratar de nulidade absoluta, que pode ser arguida
em qualquer fase do processo. Tem-se aqui nítida nulidade relativa, cuja jurisprudência
pátria é assente em repelir a arguição tardia, após a superação da fase processual oportuna.
Nesse sentido, cito o julgado, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/05/2021 22:09:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b909988e
"PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE
OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO.
NULIDADE RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos moldes do consignado no acórdão ora recorrido, a ausência de oferta
da suspensão condicional do processo pelo querelante não foi impugnada
durante o curso do processo-crime, não sendo razoável admitir que
a sentença condenatória venha a ser anulada por tal fundamento, por
se tratar de nulidade relativa, a qual deveria ter sido alegada pela
defesa na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.
Precedentes.
2. Recurso desprovido."
(RHC 92.258/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
27/02/2018, DJe 05/03/2018.) (sem grifos no original.).

Por fim, é oportuno frisar que a matéria não está sedimentada nesta Corte. Contudo, filio-me
ao entendimento que afasta a aventada nulidade por falta de alegações escritas, nos termos
do julgado, in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE
ALEGAÇÕES ESCRITAS. ART. 428 CPPM. ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE SE MANTÉM. Situação em que as partes
concordaram, livremente, em não apresentar as suas Alegações
Escritas, previstas na fase do art. 428 do CPPM, optando por fazê-las
oralmente durante a sessão de julgamento. Não há que se falar em
violação aos primados constitucionais do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório, eis que as partes tiveram
tratamento paritário e apresentaram suas razões de forma oral,
atendendo os ditames dos referidos princípios. Além da anuência das
Partes, o processo teve duração razoável, o acesso à Justiça foi garantido, as
concretizações do devido processo legal e de seu conteúdo mínimo foram
observadas, além do que não restou demonstrado qualquer prejuízo para as
Partes. Não se observa prejuízo aos direitos e garantias constitucionais
quando as Partes, de comum acordo, dispensam o oferecimento das
Alegações Escritas previstas no art. 428 CPPM. Precedentes desta Corte.
Embargos rejeitados. Decisão Majoritária."
(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000133-17.2016.7.09.0009.
Relator para o Acórdão: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 04/10/2018, Data de Publicação: 15/10/2018.) (Sem grifos no
original.).

Verifica-se, portanto, que a deliberação das partes em dispensar a apresentação das
alegações escritas não causou nenhum prejuízo ao devido processo legal, ao contraditório ou
à ampla defesa, tendo em vista a realização dos debates orais por ocasião da sessão de
julgamento, oportunidade na qual foi possível a apresentação das teses com base nas provas
produzidas na instrução criminal. Ademais, a apontada nulidade não se reveste de caráter
absoluto, haja vista o próprio legislador deixar expresso na norma a possibilidade de o
processo prosseguir sem as alegações escritas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/05/2021 22:09:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b909988e
São essas as razões que me levaram a divergir da eminente Ministra Relatora e rejeitar, por
falta de amparo legal, a preliminar de nulidade, suscitada de ofício, por violação do devido
processo legal.

Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Revisor